Tribunal: TCU
Processo: 019.109/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.109/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alef Mateus Nunes Maciel da Silva (XXX.518.894-XX); Alesson Jonathan dos Santos Souza (XXX.832.184-XX); Antonio Gabriel Milhome de Almeida (XXX.777.174-XX); Antonio Inacio Cordeiro de Araujo (XXX.232.714-XX); Daniel Palitot dos Santos (XXX.148.304-XX); Dayvid Araujo Costa (XXX.512.494-XX); Emanuel Jailton Silva do Nascimento (XXX.046.454-XX); Emanuel Victor Sena de Souza (XXX.409.684-XX); Ernandes Vasconcelos de Lima (XXX.835.924-XX); Francisco Vitor Otaviano Alves (XXX.813.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.